Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-44.2025.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS ALEGADOS DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA. PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA NÃO ANALISADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por acidente de trânsito. A autora pretende a cassação da sentença, sob o argumento de que ocorreu cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de produção de provas. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade para produção de provas; e (ii) examinar se a autora faz jus à indenização por lucros cessantes, danos morais e estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O poder instrutório do juiz (arts. 370 e 371, CPC) não dispensa a necessidade de oportunizar à parte a indicação das provas pretendidas, sob pena de cerceamento de defesa.
4. A ausência de intimação da parte autora para especificar provas não se compatibiliza com sentença de improcedência por falta de comprovação dos danos alegados.
5. No caso, o julgamento antecipado do mérito, com a conclusão de que a autora não comprovou os danos alegados, sem análise do pedido de prova pericial formulado na exordial e sem abertura de prazo para especificação de provas, configurou erro de procedimento e violação ao direito de defesa, ensejando a cassação da sentença.
6. Considerando os estritos limites do pedido recursal, apenas quanto aos lucros cessantes deve ser oportunizada à autora a produção de provas, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. Resta configurado o cerceamento de defesa se o magistrado suprime a fase de especificação de provas e julga o feito antecipadamente, pronunciando a improcedência dos pedidos sob o fundamento de que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.